Tribunal: STF
Processo: RE 71779
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE IMÓVEL COMPROMISSADO A VENDA, NEGADA NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS PELA VERIFICAÇÃO, A LUZ DAS PROVAS, DE QUE O
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DISFARCAVA CONFISSAO DE DIVIDA COM
GARANTIA DO IMÓVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.